Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708089-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR IMPETRANTE: MARICIANA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que revogou a remição, por aprovação do agravante no ENCCEJA 2020, e, por conseguinte, suspendeu a concessão de benefícios externos, ante a necessidade de novo cálculo para progressão de regime (ID 44391224 - p. 3). A impetrante relata, em síntese, que o paciente cumpre pena total de 22 anos e 7 meses, pela prática de latrocínio e corrupção de menores (art. 157, § 3o, II, do CP e art. 244-B, caput, da Lei 8069/90). Afirma que requereu remição por aprovação no ENCCEJA 2022 e acostou documentos. Aduz que o Juízo da VEP incorreu em erro material, ao deferir a remição por aprovação no ENCCEJA 2020, uma vez que o pleito se refere ao ENCCEJA 2022. Narra que o Ministério Público opôs embargos de declaração, sob o argumento de que houve duplicidade de remições. Afirma que, apesar de evidenciado o erro material, a Juíza singular acolheu os aclaratórios e revogou os benefícios externos na data da primeira saída temporária do paciente, 9/3/2023. Sustenta a impetrante que estão presentes dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, ao argumento de que “não existe óbice ao paciente para usufruir do benefício da saída temporária, devendo ter os seus benefícios externos reestabelecidos de forma imediata”. Requer, assim, a concessão do pedido liminar, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, para usufruir da saída temporária no período de 9/3/2023 a 13/3/2023, assim como, postula a correção de erro material apontado na decisão impugnada, mantendo-se a progressão de regime e os benefícios externos. Liminar indeferida (ID 44435192). Informações prestadas (ID 46202442). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento da ordem, julgando-a, nesse ponto, prejudicada. É o relatório. Decido. A impetrante informa que o paciente requereu remição por aprovação no ENCCEJA 2022 obtendo provimento favorável. Elucida que o Ministério Público opôs embargos de declaração argumentando com a duplicidade de remições, o que foi acolhido pela autoridade apontada como coatora, a qual, ademais de revogar a remição, cassou benefícios externos concedidos. Alega que no caso se verificou simples erro material, pois o pleito então formulado foi por aprovação no ENCCEJA 2022, ao passo em que o Juízo da VEP deferiu a remição por aprovação no ENCCEJA 2020. Pois bem, observa-se que a irresignação da impetrante quanto à revogação da remição não foi objeto específico da impugnação recursal em via própria de modo que o exame da matéria por este Tribunal, constituiria inevitável supressão de instância. Nesse mesmo sentido são os precedentes: “(...) 3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo de primeira Instância, não podendo o Tribunal fazê-lo de forma inaugural, sem que haja prévia manifestação da instância inferior, sob risco de supressão de instância. (...)” (Acórdão 1435155, 07172844220228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. (...) 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.” (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos Registra-se, inclusive, que após a presente impetração houve a interposição do competente recurso de agravo, o qual se destina justamente à discussão do acerto ou não da revogação da remição pela aprovação do paciente no ENCCEJA (Agravo de Execução Penal no 0712577-94.2023.8.07.0000). Portanto, a análise mérito neste ponto resta completamente inviabilizada, pois já está sendo analisada em via própria. Quanto aos benefícios externos suspensos, mesmo entendendo que tal matéria deveria ser discutida em recurso próprio, o fato é que o pedido encontra-se prejudicado, pois a autoridade coatora modificou a sua decisão, reestabelecendo os benefícios externos anteriormente suspensos conforme informações prestadas (ID 46202442): “Reanalisando os autos, verifiquei que assistia razão ao Ministério Público, tendo em vista que o sentenciado já havia sido beneficiado com a homologação de dias remidos pela aprovação parcial no ENEM de 2021 (80 dias remidos - movs. 527.2) e pela aprovação integral no ENCCEJA 2020 e no ENEM 2018 (mov. 488.1 – 100 dias remidos em cada, sem o acréscimo de 1/3), pela conclusão do ENSINO MÉDIO. Além disso, consignei novamente que o sentenciado já havia concluído o ensino médio antes de cometer o delito pelo qual cumpre pena. Por consequência, suspendi os efeitos da decisão de concessão da progressão ao regime semiaberto com autorização aos benefícios externos, em 09/03/2023, para nova análise após a retificação do relatório da situação processual executória - RSPE. Após a atualização do RSPE e a homologação de dias trabalhados pelo sentenciado, restabeleci os efeitos da decisão de progressão de regime, com autorização aos benefícios externos no dia 04/04/2023, diante do preenchimento dos requisitos legais (mov. 697.1). Por fim, informo que o sentenciado está usufruindo do trabalho externo, mediante contratação com a FUNAP” (id 46202442). Assim, como a impetrante buscava a obtenção do direito à saída temporária pelo paciente no período compreendido entre os dias 9 e 13 de março de 2023, o que efetivamente já foi concedido, resta prejudicado o presente writ. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023 16:37:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator